Tribunal: TJES
Processo: 5003722-81.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Guarda; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003722-81.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VINICIUS CORADINI PASOLINI
APELADO: MAYARA FIOROT LODI e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E VISITAS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. EMPRESA CONSTITUÍDA ANTERIORMENTE À UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MEAÇÃO SOBRE LUCROS NÃO DEMONSTRADOS. SALDOS BANCÁRIOS. INCLUSÃO NÃO ULTRA PETITA. BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA MANTIDA. MULTA CONTRATUAL DE DECORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. ALIMENTOS FIXADOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. ADEQUAÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas contra sentença que, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, guarda, alimentos e visitas, julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretando o divórcio, fixando guarda compartilhada com residência materna, alimentos em 30% dos rendimentos líquidos do genitor, partilhando determinados bens e rejeitando outros pedidos de partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
s
eis questões em discussão:
(i) definir se é cabível a partilha das parcelas de financiamento de imóvel adquirido antes do casamento e quitadas na constância da união;
(ii) analisar a partilha de saldos bancários, inclusive eventual omissão da sentença e alegação de decisão ultra petita;
(iii) examinar a possibilidade de partilha de lucros de empresa constituída antes do casamento;
(iv) avaliar a redução dos alimentos fixados em 30% dos rendimentos líquidos do genitor;
(v) estabelecer o termo inicial dos alimentos definitivos; e
(vi) verificar a partilha dos bens móveis e da dívida relativa à multa contratual de decoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O imóvel foi adquirido pela Apelada antes do casamento, sob o regime da comunhão parcial, e o Apelante não comprovou o pagamento de parcelas durante a união, conforme ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC), razão pela qual inexiste direito à meação sobre o bem.

O saldo bancário de R$ 20.666,81 apurado na data da separação de fato (maio/2021) foi corretamente incluído na partilha, não havendo decisão ultra petita, pois ambas as partes solicitaram a apuração de valores bancários durante a instrução, assegurado o contraditório.

O saldo superior alegado pelo Apelante (R$ 71.901,65) não integra o acervo comum, por referir-se a período posterior à separação de fato.

A conta do Banco Banestes, com saldo nulo na data da separação, representa proventos do trabalho pessoal e, portanto, bem incomunicável (CC, art. 1.659, VI).

A empresa Lodi Mediclin Ltda., constituída antes do casamento, é bem particular, e não houve prova de lucros líquidos partilháveis ou de acréscimo patrimonial decorrente de esforço comum (CC, art. 1.660, V).

Os alimentos fixados em 30% dos rendimentos líquidos do genitor observam o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando a estabilidade financeira do alimentante e as necessidades presumidas do filho menor.

O termo inicial dos alimentos definitivos deve retroagir à data da citação (28/09/2021), nos termos do art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68 e da Súmula 621 do STJ, assegurando o pagamento das diferenças entre os valores provisórios e definitivos.

A partilha dos bens móveis adquiridos durante o casamento (geladeira, purificador e ar-condicionado) deve ser mantida, por se tratar de bens de uso comum reconhecidos pela própria Apelante.

A multa contratual relativa à rescisão de contrato de decoração do casamento não configura dívida partilhável, pois o prejuízo ocorreu na constância da vida em comum e não subsistia obrigação no momento da separação de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Imóvel adquirido antes do casamento, sob regime de comunhão parcial, não se comunica, salvo prova do pagamento de parcelas com esforço comum, ônus que incumbe a quem alega.

A inclusão de saldos bancários apurados na instrução não configura decisão ultra petita quando ambas as partes requerem a apuração e se assegura o contraditório.

Proventos do trabalho pessoal e lucros não comprovados de empresa particular são bens incomunicáveis.

O percentual de 30% sobre rendimentos líquidos é adequado à fixação de alimentos para filho menor, diante da capacidade do alimentante e da necessidade presumida do alimentando.

Os alimentos definitivos retroagem à data da citação, nos termos do art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68 e da Súmula 621 do STJ.

Bens móveis adquiridos durante o casamento e de uso comum devem ser partilhados igualmente.

Multa contratual quitada na constância da vida em comum não é passível de partilha.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 6º; CC, arts. 1.659, VI, e 1.660, V; CPC, art. 373, I; Lei nº 5.478/68, art. 13, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 50018730220228130693, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 14.11.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 3370071-60.2023.8.13.0000, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 06.06.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 4044517-48.2024.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Magno Mendes do Valle, j. 08.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Vinicius Coradini Pasolini e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Mayara Fiorot Lodi e A. L. P. , nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APTE.: VINICIUS CORADINI PASOLINI

APDO.: A. L. P.

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por Vinicius Coradini Pasolini e de Apelação Adesiva interposta por Mayara Fiorot Lodi e A. L. P. (menor impúbere), em face da sentença de ID 13864358, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que, nos autos da presente “Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda, Alimentos e Visitas”, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

(i) declarar o divórcio das partes;

(ii) fixar a guarda compartilhada com domicílio materno;

(iii) regulamentar as visitas;

(iv) condenar o genitor a pagar alimentos no montante equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, farmacêuticas, odontológicas, hospitalares e educacionais; e

(v) no que concerne à partilha, determinar a divisão de bens móveis, saldos bancários e alianças, indeferindo a partilha sobre parcelas de financiamento de imóvel, empresa de vistoria veicular, faturamento da empresa Lodi Mediclin Ltda e multa contratual de decoração.

Em suas razões recursais (ID 10122392) Vinicius Coradini Pasolini pugna pela reforma da sentença, requerendo a inclusão na partilha do montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) das 10 (dez) parcelas do financiamento do imóvel adquirido pela Apelada antes do casamento, as quais teriam sido quitadas na vigência da união conjugal, argumentando que a ausência de acesso aos documentos não pode lhe imputar o ônus probatório.

Outrossim, impugnou os valores determinados para a partilha dos saldos bancários da Apelada, pleiteando a retificação do montante do Banco do Brasil, com base em um valor superior de R$ 71.901,65, alegadamente omitido, e a inclusão do saldo do Banco Banestes, no valor de R$ 4.805,02, que também deveria ser objeto de meação.

O Apelante insistiu, ainda, na partilha dos frutos ou lucros auferidos pela Apelada através da sua participação societária na empresa Lodi Mediclin Ltda (CNPJ 27.375.801/0001-98) durante o período do casamento, utilizando como base a receita total apurada de R$ 264.445,89.

No que tange aos alimentos, o genitor defendeu a redução do percentual fixado para 20% (vinte por cento) sobre seus rendimentos líquidos, sob a alegação de que a sentença não teria observado adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, destacando a superioridade da capacidade financeira da genitora e a desnecessidade de alguns gastos listados para o menor.

A seu turno, Mayara Fiorot Lodi e o menor A. L. P. interpuseram recurso de Apelação Adesiva (ID 13864393) requerendo a reforma da sentença em relação aos alimentos, pleiteando a fixação expressa do termo inicial da obrigação alimentar definitiva na data da citação (28/09/2021), para que haja o pagamento da diferença entre o que foi pago provisoriamente e o valor fixado em definitivo.

Na esfera patrimonial, postularam a exclusão da partilha dos bens móveis, sob o fundamento de que foram adquiridos antes da constância do casamento ou não restaram comprovados, e a exclusão da partilha do saldo bancário da Apelante, alegando que tal condenação configuraria decisão ultra petita, visto que o pedido não constou da petição inicial, além de ser comprovado que os valores foram utilizados na manutenção da unidade familiar após a separação.

Por fim, insistiram na partilha da dívida relativa à multa contratual de R$ 6.875,00 (seis mil oitocentos e setenta e cinco reais) paga exclusivamente pela Apelante pela rescisão do contrato de decoração do casamento religioso, pugnando pela condenação do Apelado a arcar com metade do prejuízo.

Contrarrazões (ID 13864391 e 13864400) pelo desprovimento de ambos os recursos.

Parecer da Procuradoria da República (ID 15378969) opinando pelo conhecimento de ambos os recursos, para que seja negado provimento ao apelo de Vinicius Coradini Pasolini e dado provimento ao recurso interposto por Mayara Fiorot Lodi e A. L. P., “para que conste expressamente na r. sentença a data da citação como termo inicial da prestação alimentar, nos termos do art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68”.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

*

A SR.ª ADVOGADA GABRIELA GALIMBERTI DE SOUZA PIMENTA:-

Boa tarde, excelências.

Retorno aqui à tribuna agora para tratar de um processo que diz respeito a uma ação de divórcio com filho menor, hoje tem cinco aninhos, definição de pensão e partilha de bens. Há uma apelação e uma apelação adesiva. Na apelação principal estamos pelos apelados.

A apelação principal pede a redução do percentual de pensão que foi estabelecido em Primeiro Grau e ali tivemos um parecer favorável do Ministério Público em Primeiro Grau. Esse parecer foi confirmado agora pela doutora Catarina Cecin em Segundo Grau. O Ministério Público confirmou que o percentual de 30% é adequado à presente demanda. Explico o porquê.

O alimentante é um servidor público efetivo, possui remuneração de mais de 12 mil reais, trabalha em escala, possui outras fontes de renda que foram confessadas nos autos, já trabalhou como professor, já trabalhou como instrutor, avaliador do DETRAN, enfim, ele tem tempo para trabalhar, fica com a criança duas vezes no mês. Então, hoje a jurisprudência, a melhor jurisprudência tem entendido que o cuidador principal, ele tem custos diretos e também indiretos em razão da guarda da criança. A guarda aqui é compartilhada só no papel. Quem fica com a criança na rotina é a mãe, quem leva para escola, busca da escola, leva pra reunião, leva para médico, vacina, dentista, enfim.

O que a gente pede é manutenção do percentual de 30% sobre os ganhos líquidos, porque esse percentual não configura absolutamente nenhum sacrifício por parte do apelante. O apelante, esse percentual foi majorado desde sentença, não mudou em nada o padrão de vida dele: viagens internacionais, mora de frente para o mar, na Praia de Camburi, é bar, é restaurante, é roupa cara, é hobby, enfim. Ele leva uma vida e aqui a gente não está criticando ninguém. Mas, ele não sofreu absolutamente nenhum prejuízo em razão dessa pensão. É um homem solteiro, perdão, divorciado. Um homem que não tem mais nenhum dependente e que faz o que quiser da vida. Entendemos que o percentual está adequado, atende ao trinômio e isso foi confirmado pelo Ministério Público. Então, a gente pede a manutenção da sentença nesse sentido.

O outro ponto que vamos tratar diz respeito ainda à apelação principal: quanto à partilha de bens. O apelante pede a partilha de supostos lucros de uma suposta participação societária da sua ex-esposa numa empresa, entre aspas, de medicina. O que acontece, Excelências? Não há nos autos nenhum documento que comprove a participação societária da apelada. Esses documentos são públicos. Bastaria o apelante juntar um contrato social. A junta comercial dispõe. Juntar certidões emitidas. Não há nenhum documento que comprove. Ela participava dessa sociedade durante a constância do casamento? Não há. E por que não há? Porque ela não participava. Não há comprovação de participação societária, de cotas, dada de ingresso, nada.

Então, ele faz um pedido, sem contar... Perdão, vou retomar. Esse pedido não foi formulado em petição inicial. O apelado em uma petição avulsa, depois da contestação, depois da réplica e depois da instrução. Então, como é que a gente pode condenar a apelada em uma partilha onde sequer foi oportunizada a ela a instrução para se defender? Então, esse pedido entendemos que ele não pode ser analisado, tem que ser rejeitado, se fosse concedido seria extrapetita, então a gente pede que seja rejeitado.

Não bastasse isso, eu vou ingressar no mérito. Esse CNPJ, que o apelante alega ser uma empresa, se trata de um CNPJ que tem um único CNAE. Vou ler aqui: atividade médica ambulatorial restrita a consultas. Por que isso? Isso aqui era um CNPJ da irmã da apelada. Elas duas são médicas. Médicos recebem dos hospitais e clínicas nos quais eles trabalham por CNPJ. Então, seja uma sociedade, seja uma associação, os médicos não recebem com carteira assinada, não são celetistas. Então, qualquer eventual rendimento de uma sociedade como essa é fruto direto de trabalho, se assemelha a salário. Não é lucro empresarial, não existe uma empresa. Então, além de ser um pedido realizado em momento processual absolutamente equivocado, não há prova alguma da participação societária da apelada e, ainda que houvesse, esses rendimentos são fruto do seu trabalho, isso aqui é salário, esse dinheiro não está depositado em uma conta nem guardado embaixo do colchão, isso foi utilizado, os médicos utilizam desse rendimento para pagar contas. Então, a gente pede novamente que a sentença seja mantida nesse sentido, negando provimento ao recurso.

O nosso recurso, Excelência, vamos concentrar apenas em um ponto. A sentença foi silente quanto ao marco inicial dos alimentos definitivos. Os alimentos provisórios foram oferecidos pelo apelante no valor de R$ 900, quando ele ganhava 12 mil reais líquidos. Não dava 10% do salário dele. E esses alimentos, na época, foram aceitos. Então, quando a sentença majora, a lei de alimentos diz, os alimentos provisórios fixados inicial serão revistos a qualquer tempo. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem a data da citação. Então, a gente pede, apesar de que isso não foi rejeitado em sentença, nós pedimos que conste o termo inicial de maneira expressa no acórdão para que, em fase de liquidação, possamos cobrar esses retroativos do que foi majorado. O que foi pago vai ser descontado. Inclusive, o Ministério Público deu parecer também favorável a essa questão e esse é o ponto hoje que vou sustentar em relação à apelação adesiva.

Agradeço a atenção.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por Vinicius Coradini Pasolini e de Apelação Adesiva interposta por Mayara Fiorot Lodi e A. L. P. (menor impúbere), em face da sentença de ID 13864358, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que, nos autos da presente “Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda, Alimentos e Visitas”, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

(i)
declarar o divórcio das partes;

(ii)
fixar a guarda compartilhada com domicílio materno;

(iii)
regulamentar as visitas;

(iv)
condenar o genitor a pagar alimentos no montante equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, farmacêuticas, odontológicas, hospitalares e educacionais; e

(v)
no que concerne à partilha, determinar a divisão de bens móveis, saldos bancários e alianças, indeferindo a partilha sobre parcelas de financiamento de imóvel, empresa de vistoria veicular, faturamento da empresa Lodi Mediclin Ltda e multa contratual de decoração.

Em suas razões recursais (ID 10122392) Vinicius Coradini Pasolini pugna pela reforma da sentença, requerendo a inclusão na partilha do montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) das 10 (dez) parcelas do financiamento do imóvel adquirido pela Apelada antes do casamento, as quais teriam sido quitadas na vigência da união conjugal, argumentando que a ausência de acesso aos documentos não pode lhe imputar o ônus probatório.

Outrossim, impugnou os valores determinados para a partilha dos saldos bancários da Apelada, pleiteando a retificação do montante do Banco do Brasil, com base em um valor superior de R$ 71.901,65, alegadamente omitido, e a inclusão do saldo do Banco Banestes, no valor de R$ 4.805,02, que também deveria ser objeto de meação.

O Apelante insistiu, ainda, na partilha dos frutos ou lucros auferidos pela Apelada através da sua participação societária na empresa Lodi Mediclin Ltda (CNPJ 27.375.801/0001-98) durante o período do casamento, utilizando como base a receita total apurada de R$ 264.445,89.

No que tange aos alimentos, o genitor defendeu a redução do percentual fixado para 20% (vinte por cento) sobre seus rendimentos líquidos, sob a alegação de que a sentença não teria observado adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, destacando a superioridade da capacidade financeira da genitora e a desnecessidade de alguns gastos listados para o menor.

A seu turno, Mayara Fiorot Lodi e o menor A. L. P. interpuseram recurso de Apelação Adesiva (ID 13864393) requerendo a reforma da sentença em relação aos alimentos, pleiteando a fixação expressa do termo inicial da obrigação alimentar definitiva na data da citação (28/09/2021), para que haja o pagamento da diferença entre o que foi pago provisoriamente e o valor fixado em definitivo.

Na esfera patrimonial, postularam a exclusão da partilha dos bens móveis, sob o fundamento de que foram adquiridos antes da constância do casamento ou não restaram comprovados, e a exclusão da partilha do saldo bancário da Apelante, alegando que tal condenação configuraria decisão
ultra petita
, visto que o pedido não constou da petição inicial, além de ser comprovado que os valores foram utilizados na manutenção da unidade familiar após a separação.

Por fim, insistiram na partilha da dívida relativa à multa contratual de R$ 6.875,00 (seis mil oitocentos e setenta e cinco reais) paga exclusivamente pela Apelante pela rescisão do contrato de decoração do casamento religioso, pugnando pela condenação do Apelado a arcar com metade do prejuízo.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise dos recursos, em conjunto.

I –
Da partilha de bens

A primeira pretensão recursal do genitor diz respeito à partilha das parcelas do financiamento do imóvel residencial da Apelada, as quais foram supostamente quitadas durante a constância do casamento, no importe de 10 (dez) prestações, estimadas em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença afastou tal pedido sob o fundamento de que o Autor não se desincumbiu do ônus de provar a existência do financiamento ou o efetivo pagamento das parcelas durante o casamento, conforme determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A despeito da argumentação do Apelante de que não possuía acesso aos documentos por estarem em nome exclusivo da Apelada, e de que a mesma não impugnou especificamente o pedido, a sentença considerou a ausência de requerimento de instrução probatória para tal finalidade, o que levou à preclusão da produção da prova necessária.

O regime de bens adotado, de comunhão parcial, comunica apenas os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, e, sendo o imóvel um bem particular da Apelada (adquirido antes do matrimônio em 17/07/2020), a partilha só poderia incidir sobre o valor correspondente ao esforço comum na quitação das parcelas durante a união.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EXCLUSÃO DO IMÓVEL DA PARTILHA. PARCELAS DO FINANCIAMENTO.
1. Imóvel adquirido antes do casamento não integra o patrimônio comum no regime de comunhão parcial de bens e, portanto, não é objeto de partilha. 2. As parcelas pagas na constância do casamento com esforço comum devem ser partilhadas proporcionalmente entre os cônjuges. (TJMG - Apelação Cível: 50018730220228130693, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 14/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/11/2024)

No entanto, se o Apelante não comprovou sequer a existência do financiamento ou o
quantum
das parcelas quitadas no período relevante (
in casu
, 17/07/2020 a 05/2021), a presunção de esforço comum cede lugar à ausência de substrato probatório, impedindo o reconhecimento do direito à meação pleiteada, razão pela qual o acerto da sentença neste ponto se impõe.

Em seguida, o Apelante busca a majoração da partilha dos saldos bancários, especificamente quanto ao saldo do Banco do Brasil em nome da Apelada.

Neste ponto, a sentença determinou a partilha de R$ 20.666,81 (vinte mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), referente ao saldo existente em maio de 2020, indenizando o Apelante em R$ 10.333,40 (dez mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos).

O Apelante defende que o saldo correto seria de R$ 71.901,65 (setenta e um mil, novecentos e um reais e sessenta e cinco centavos).

Ocorre que o casamento se deu em 17/07/2020, e a separação fática em maio de 2021. As próprias contrarrazões da Apelada (ID 13864391) demonstram que tal valor se refere a uma data posterior à separação de fato (dezembro de 2022), período no qual a comunhão patrimonial já havia cessado.

Conforme entendimento pacífico nesta Corte, o término dos efeitos patrimoniais do casamento se dá na separação de fato, aplicando-se o regime de bens até aquele momento. Inexistindo prova nos autos de que o expressivo valor de R$ 71.901,65 (setenta e um mil, novecentos e um reais e sessenta e cinco centavos) foi adquirido ou existia no acervo comum em maio de 2021, o pleito de majoração se revela infundado.

Ainda sobre este ponto, a Apelante Mayara Fiorot Lodi defende a exclusão do saldo bancário de R$ 20.666,81 (vinte mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), partilhado pela sentença, sob duas alegações principais:
(i)
que a sentença seria
ultra petita
, pois o Apelado não pediu a partilha dos saldos em conta na inicial, e
(ii)
que os valores foram utilizados integralmente para sustento da família após a separação.

Em relação ao caráter
ultra petita
, a sentença justificou a inclusão da partilha dos saldos bancários no acervo partilhável pelo fato de ambas as partes terem reiterado, em momento posterior à inicial e à contestação, o interesse na expedição de ofícios às instituições financeiras para apuração de saldo, sendo observado o contraditório.

Em ações de família que envolvem a dissolução da sociedade conjugal e a liquidação do acervo patrimonial, a delimitação do pedido pode se flexibilizar durante a instrução, desde que dada a oportunidade de manifestação e defesa às partes, o que ocorreu no caso concreto.

A partilha de ativos descobertos durante a instrução probatória, especialmente em um contexto de quebra de sigilo bancário requerida por ambas as partes, tem sido admitida para garantir a efetiva divisão do patrimônio comum, sob pena de tornar inócua a fase instrutória e exigir a abertura de uma nova demanda judicial (ação de sobrepartilha), o que contraria os princípios da celeridade e da economia processual.

Ademais, o Apelado, em suas alegações finais, fez o pedido de partilha do saldo. Não houve, portanto, uma condenação totalmente
ex officio
ou sem lastro mínimo no pleito das partes.

Quanto à alegação de que os valores foram consumidos na manutenção familiar após a separação, a presunção legal do esforço comum impõe a partilha do saldo existente no momento da separação de fato (maio/2021), conforme apurado pelos ofícios.

Se os valores foram consumidos posteriormente pela Apelada, isso não afasta o direito à meação do Apelado sobre o acervo existente quando o regime de bens se extinguiu, devendo ser mantida a partilha do
quantum
determinado.

Nestes termos, entendo que deve ser integralmente mantida a partilha determinada pelo Juízo de origem quanto a este ponto.

Ainda sobre as contas bancárias, o Apelante pleiteia a inclusão do saldo do Banco Banestes, no valor de R$ 4.805,02 (quatro mil, oitocentos e cinco reais e dois centavos), sob a alegação de que a sentença teria sido omissa.

De acordo com o regime de comunhão parcial (art. 1.659, VI, do Código Civil), os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge são excluídos da comunhão.

Os valores depositados em conta-salário, se não convertidos em patrimônio durável ou saldo remanescente na data da separação, presumem-se utilizados no custeio das despesas ordinárias do indivíduo e da família, não integrando o acervo partilhável.

A Apelada, em suas contrarrazões, indicou que o extrato consolidado de maio de 2021 demonstrava saldo zero, e que o valor de R$ 4.805,02 (quatro mil, oitocentos e cinco reais e dois centavos) representava o salário percebido e consumido ao longo do mês.

Assim, não havendo saldo remanescente na data da separação fática, e tratando-se, em tese, de proventos do trabalho, a ausência de partilha deste valor não representa omissão passível de correção, mas sim o reconhecimento da incomunicabilidade do ativo não investido, razão pela qual desprovejo o Apelo também neste particular.

No que tange à partilha da empresa Lodi Mediclin Ltda (CNPJ 27.375.801/0001-98), o Apelante postula a meação dos lucros ou frutos auferidos pela Apelada, sócia da referida pessoa jurídica, no período matrimonial, tomando por base o faturamento total informado pela Receita Federal de R$ 264.445,89 (duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

É incontroverso nos autos, conforme documento de ID 18002638, que a empresa foi constituída em 23/03/2017, ou seja, anteriormente ao casamento, o que afasta a partilha das quotas sociais em si, por se tratar de bem particular da Apelada.

A discussão se restringe, portanto, à incidência da comunhão sobre os frutos civis do bem particular, nos termos do artigo 1.660, inciso V, do Código Civil:

Art. 1.660. Entram na comunhão:

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

Contudo, conforme corretamente ponderado pela sentença, o Apelante não demonstrou que o montante de R$ 264.445,89 (duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) se refere a lucros líquidos distribuídos e acumulados no período da comunhão ou, ainda, que tal receita não se confunde com os proventos do trabalho pessoal da Apelada como médica, que, por força do art. 1.659, VI, do Código Civil, são incomunicáveis.

A mera menção ao faturamento total é insuficiente para delimitar o proveito econômico partilhável, que exige a apuração da distribuição de lucros por meio de balanço especial, ou a demonstração de que o capital investido na empresa durante o casamento gerou acréscimo patrimonial não proveniente da atividade profissional da Apelada.

Em vista da fragilidade probatória quanto à natureza e ao valor líquido partilhável, tal como ocorreu com a partilha da empresa Vistoria Veicular LTDA, mantenho o entendimento da sentença que julgou improcedente o pedido de partilha neste ponto.

II –
Dos alimentos em favor do filho menor

O Apelante busca a redução dos alimentos fixados em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos para 20% (vinte por cento), argumentando que a r. sentença não observou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, especialmente em razão da alegada capacidade financeira superior da genitora.

Conforme estabelecido pelo Código Civil (art. 1.694, § 1º), a fixação dos alimentos deve atender, simultaneamente, à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante, em observância à proporcionalidade do encargo entre os genitores.

Em se tratando de filho menor de idade – atualmente com 4 (quatro) anos, cujas necessidades são presumidas – e que usufrui de um padrão de vida compatível com a condição social dos pais, ambos profissionais de nível superior (Perito e Médica), o percentual fixado pelo Juízo de origem revela-se adequado e razoável.

Restou comprovado nos autos que o Apelante é servidor público estável, com rendimentos líquidos médios superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de rendimentos eventuais pelo DETRAN/ES e possibilidade de realizar investimentos.

Ademais, a despeito da renda da genitora, é dever de ambos os pais prover o sustento da prole na proporção de seus recursos.

A alegação do Apelante de que o percentual de 30% (trinta por cento) é excessivo e que a genitora possui renda superior não o exime da obrigação de prover um
quantum
que garanta ao filho um desenvolvimento sadio e um nível de vida correspondente ao padrão social do núcleo familiar.

Assim, entendo que o percentual de 30% (trinta por cento) sobre rendimentos líquidos de um funcionário público — que goza de estabilidade e reajustes automáticos sobre a base de cálculo — atende perfeitamente ao fim social da obrigação e à jurisprudência consolidada desta Corte.

Destarte, resta inviável a pretendida redução do encargo alimentar fixado em sentença, razão pela qual desprovejo a apelação principal em todos os seus termos.

III –
Do termo inicial dos alimentos definitivos

O Segundo Apelante, representado por sua genitora, requer que a sentença supra a omissão quanto ao termo inicial dos alimentos fixados em definitivo, determinando sua retroatividade à data da citação (28/09/2021), conforme previsto no art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68, com a consequente cobrança da diferença entre os alimentos provisórios (R$ 900,00 ou 18% dos rendimentos) e os definitivos (30% dos rendimentos líquidos) desde aquela data.

Assiste razão ao Apelante, neste ponto.

A jurisprudência pátria e a legislação especial de alimentos são inequívocas ao estabelecer que a sentença que arbitra, majora, reduz ou exonera os alimentos retroagirá à data da citação.

O art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68 é cristalino ao dispor que: “
Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação
”.

Tal dispositivo visa assegurar o sustento do alimentando desde o momento em que a pretensão foi formulada em Juízo, impedindo que a morosidade do processo gere prejuízo ao credor, cuja necessidade é presumida.

Embora a r. sentença tenha majorado o percentual alimentar de 18% (fixado provisoriamente) para 30% (fixado em definitivo), a omissão quanto ao termo inicial deve ser suprida, determinando-se que a diferença entre o valor provisório pago e o valor definitivo fixado seja objeto de cobrança, retroativamente, à data da citação do Apelado (28/09/2021).

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO- REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO - RETROATIVADADE DOS EFEITOS À DATA DA CITAÇÃO - ADEQUAÇÃO DOS DÉBITOS. -
Ressalvados os alimentos já pagos pelo devedor (princípio da irrepetibilidade), a decisão/sentença de revisão de alimentos retroage à data da citação (efeito ex tunc), por expressa previsão legal (art. 13, § 2º, da Lei nº. 5 .4478/1968), bem como por razões de equidade e razoabilidade, pelo que deve ser determinado a apresentação de nova planilha com adequação dos valores devidos.
(TJMG - Agravo de Instrumento: 3370071-60.2023.8.13.0000 1.0000.23.337006-3/001, Relator: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 06/06/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS. DIFERENÇA DE VALORES. RETROATIVIDADE À DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os alimentos definitivos, ao majorar os provisórios, retroagem à data da citação, nos termos do artigo 13, § 2º, da Lei de Alimentos e da Súmula 621 do STJ; (ii) analisar o pleito de condenação por litigância de má-fé formulado pela agravada em face do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos definitivos, quando majoram, reduzem ou exoneram os provisórios, retroagem à data da citação, conforme dispõe o artigo 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos) e a Súmula 621 do STJ, vedadas a compensação e a repetibilidade.
4. O agravante incorre em equívoco ao pretender que a retroatividade dos alimentos definitivos tenha como marco a “citação da sentença”, confundindo os institutos da citação e da intimação. A citação ocorre no início da relação processual, enquanto a intimação visa à ciência dos atos processuais subsequentes.
5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Col. Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que as diferenças entre alimentos provisórios e definitivos são devidas desde a citação
. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento: 40445174820248130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Magno Mendes do Valle (JD 2G), Data de Julgamento: 08/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 14/02/2025)

Desta forma, acolho o pleito recursal neste particular.

IV –
Da exclusão dos bens móveis

A Apelante pugna pela exclusão da partilha dos bens móveis, sob o argumento de que a sentença teria se contradito ao partilhar bens que, de acordo com o próprio
decisum
, seriam anteriores ao casamento.

Sobre este ponto, verifica-se que o Juízo
a quo
afastou a partilha da maior parte dos bens móveis pleiteados pelo Apelado por falta de provas ou por serem pretéritos ao casamento.

Todavia, restringiu a partilha a três bens cuja aquisição no curso do casamento e cuja existência eram incontroversas por terem sido reconhecidas pela própria Apelada em sua contestação: o ar-condicionado, o purificador de água e a geladeira, os quais, juntos, totalizam o montante de R$ 6.341,38 (seis mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos).

Sendo a aquisição na constância do casamento reconhecida pela Apelada em seu memorial de defesa, e tratando-se de bens que guarneciam o lar, a partilha da meação (R$ 3.170,69) é medida impositiva, por se caracterizar como aquisição realizada por esforço comum sob o regime da comunhão parcial de bens.

O argumento de enriquecimento sem causa ou de aquisição anterior esvazia-se diante do reconhecimento da própria parte devedora.

Nestes termos, nego provimento a este pedido.

V –
Da partilha da dívida referente à multa contratual

A Apelante insiste na partilha da dívida/prejuízo resultante da multa contratual de R$ 6.875,00 (seis mil oitocentos e setenta e cinco reais), que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato de decoração do casamento religioso, rescindido após a separação. A Apelante argumenta que tal prejuízo, decorrente da rescisão de um contrato feito em proveito da família na constância do casamento, deve ser dividido.

A sentença afastou o pedido, argumentando que a obrigação foi adimplida no curso da vida comum e que não haveria dívida pendente de adimplemento.

Analisando os documentos de ID 11978213 e ID 13326076, verifica-se que o valor total do contrato de decoração – R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais) – foi quitado na constância do casamento, presumindo-se o esforço comum de ambas as partes. Com a rescisão, foi aplicada multa de cinquenta por cento do valor, ensejando a restituição do valor remanescente de R$ 6.875,00 (seis mil oitocentos e setenta e cinco reais) à contratante, ora Apelante.

O valor da multa representa a perda patrimonial suportada pelo casal, no curso da vida comum, não havendo que se falar em partilha sobre o mesmo, uma vez que já não existia mais dívida no momento da separação de fato do casal.

Mantenho o acerto da sentença que rejeitou o pedido de partilha da dívida neste ponto.

VI –
Conclusão

Face o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos e:
(i)
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Vinicius Coradini Pasolini; e
(ii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Mayara Fiorot Lodi e A. L. P., apenas para estabelecer que o termo inicial da obrigação alimentar definitiva, fixada em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, retroaja à data da citação (28/09/2021), devendo a diferença entre os alimentos provisórios e os definitivos ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

*

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Presidente, cumprimento a advogada pela brilhante sustentação.

Respeitosamente, peço vista dos autos apenas para tirar uma dúvida em relação aos gastos apresentados pelo apelado.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 09/12/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de Apelação Cível interposta por Vinicius Coradini Pasolini e de Apelação Adesiva interposta por Mayara Fiorot Lodi e pelo menor A. L. P. em face da r. sentença (ID 13864358), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que, nos autos da “Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda, Alimentos e Visitas”, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, em síntese, decretar o divórcio do casal, fixar a guarda compartilhada com domicílio materno, regulamentar as visitas paternas, estabelecer alimentos em favor do filho menor no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, farmacêuticas, odontológicas, hospitalares e educacionais, bem como determinar a partilha de determinados bens móveis, saldos bancários e alianças, indeferindo, de outro lado, a partilha das parcelas de financiamento de imóvel, de empresa de vistoria veicular, de faturamento da empresa Lodi Mediclin Ltda. e da multa contratual de decoração.

Em apertada síntese, o Apelante Vinicius Coradini Pasolini, em suas razões recursais (ID 10122392), sustenta, em suma: a) a necessidade de inclusão na partilha do montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) das 10 (dez) parcelas do financiamento de imóvel adquirido pela Apelada antes do casamento, mas quitadas, em parte, na constância da união; b) a majoração dos valores partilhados a título de saldos bancários, com retificação do saldo do Banco do Brasil e inclusão do saldo existente no Banco Banestes; c) a partilha dos frutos ou lucros auferidos pela Apelada em razão de sua participação societária na empresa Lodi Mediclin Ltda.; d) a redução dos alimentos fixados em favor do filho menor, de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos líquidos, sob o argumento de desproporcionalidade e de superior capacidade econômica da genitora. A seu turno, Mayara Fiorot Lodi e o menor A. L. P., em Apelação Adesiva (ID 13864393), pugnam, em síntese: a) pela fixação expressa do termo inicial da obrigação alimentar definitiva na data da citação (28/09/2021), com pagamento da diferença entre os alimentos provisórios e os definitivos; b) pela exclusão da partilha dos bens móveis e do saldo bancário da Apelante, sob alegação de decisão ultra petita e de utilização dos valores em benefício da família; c) pela partilha da multa contratual de R$ 6.875,00 (seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais) decorrente da rescisão do contrato de decoração do casamento religioso.

Após pedido de vista, realizei uma análise detida dos autos, reexaminando o conjunto fático-probatório e as teses jurídicas deduzidas, e, considerando a disciplina do regime de comunhão parcial de bens, as regras de distribuição do ônus da prova, bem como os critérios legais e jurisprudenciais que orientam a fixação e a retroatividade dos alimentos em favor de filho menor, concluo que a solução adotada pelo eminente Relator mostra-se harmônica com o quadro probatório delineado, com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada, notadamente ao manter, em sua essência, a partilha e os alimentos fixados em primeiro grau, apenas suprindo a omissão quanto ao termo inicial da obrigação alimentar definitiva, para fazê-la retroagir à data da citação, em prestígio ao melhor interesse da criança e à efetividade da tutela alimentar.

Dessa forma, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, reconhecendo a adequação da solução adotada à luz dos preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003722-81.2021.8.08.0014

APTE/APDO: VINICIUS CORADINI PASOLINI

APTE/APDO: A. L. P. (MENOR IMPÚBERE) E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Vinicius Coradini Pasolini e de Apelação Adesiva interposta por Mayara Fiorot Lodi e A. L. P. (menor impúbere), em face da sentença de ID 13864358, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que, nos autos da presente “Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda, Alimentos e Visitas”, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

(i)
declarar o divórcio das partes;

(ii)
fixar a guarda compartilhada com domicílio materno;

(iii)
regulamentar as visitas;

(iv)
condenar o genitor a pagar alimentos no montante equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, farmacêuticas, odontológicas, hospitalares e educacionais; e

(v)
no que concerne à partilha, determinar a divisão de bens móveis, saldos bancários e alianças, indeferindo a partilha sobre parcelas de financiamento de imóvel, empresa de vistoria veicular, faturamento da empresa Lodi Mediclin Ltda e multa contratual de decoração.

Em suas razões recursais (ID 10122392) Vinicius Coradini Pasolini pugna pela reforma da sentença, requerendo a inclusão na partilha do montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) das 10 (dez) parcelas do financiamento do imóvel adquirido pela Apelada antes do casamento, as quais teriam sido quitadas na vigência da união conjugal, argumentando que a ausência de acesso aos documentos não pode lhe imputar o ônus probatório.

Outrossim, impugnou os valores determinados para a partilha dos saldos bancários da Apelada, pleiteando a retificação do montante do Banco do Brasil, com base em um valor superior de R$ 71.901,65, alegadamente omitido, e a inclusão do saldo do Banco Banestes, no valor de R$ 4.805,02, que também deveria ser objeto de meação.

O Apelante insistiu, ainda, na partilha dos frutos ou lucros auferidos pela Apelada através da sua participação societária na empresa Lodi Mediclin Ltda (CNPJ 27.375.801/0001-98) durante o período do casamento, utilizando como base a receita total apurada de R$ 264.445,89.

No que tange aos alimentos, o genitor defendeu a redução do percentual fixado para 20% (vinte por cento) sobre seus rendimentos líquidos, sob a alegação de que a sentença não teria observado adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, destacando a superioridade da capacidade financeira da genitora e a desnecessidade de alguns gastos listados para o menor.

A seu turno, Mayara Fiorot Lodi e o menor A. L. P. interpuseram recurso de Apelação Adesiva (ID 13864393) requerendo a reforma da sentença em relação aos alimentos, pleiteando a fixação expressa do termo inicial da obrigação alimentar definitiva na data da citação (28/09/2021), para que haja o pagamento da diferença entre o que foi pago provisoriamente e o valor fixado em definitivo.

Na esfera patrimonial, postularam a exclusão da partilha dos bens móveis, sob o fundamento de que foram adquiridos antes da constância do casamento ou não restaram comprovados, e a exclusão da partilha do saldo bancário da Apelante, alegando que tal condenação configuraria decisão
ultra petita
, visto que o pedido não constou da petição inicial, além de ser comprovado que os valores foram utilizados na manutenção da unidade familiar após a separação.

Por fim, insistiram na partilha da dívida relativa à multa contratual de R$ 6.875,00 (seis mil oitocentos e setenta e cinco reais) paga exclusivamente pela Apelante pela rescisão do contrato de decoração do casamento religioso, pugnando pela condenação do Apelado a arcar com metade do prejuízo.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise dos recursos, em conjunto.

I –
Da partilha de bens

A primeira pretensão recursal do genitor diz respeito à partilha das parcelas do financiamento do imóvel residencial da Apelada, as quais foram supostamente quitadas durante a constância do casamento, no importe de 10 (dez) prestações, estimadas em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença afastou tal pedido sob o fundamento de que o Autor não se desincumbiu do ônus de provar a existência do financiamento ou o efetivo pagamento das parcelas durante o casamento, conforme determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A despeito da argumentação do Apelante de que não possuía acesso aos documentos por estarem em nome exclusivo da Apelada, e de que a mesma não impugnou especificamente o pedido, a sentença considerou a ausência de requerimento de instrução probatória para tal finalidade, o que levou à preclusão da produção da prova necessária.

O regime de bens adotado, de comunhão parcial, comunica apenas os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, e, sendo o imóvel um bem particular da Apelada (adquirido antes do matrimônio em 17/07/2020), a partilha só poderia incidir sobre o valor correspondente ao esforço comum na quitação das parcelas durante a união.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EXCLUSÃO DO IMÓVEL DA PARTILHA. PARCELAS DO FINANCIAMENTO.
1. Imóvel adquirido antes do casamento não integra o patrimônio comum no regime de comunhão parcial de bens e, portanto, não é objeto de partilha. 2. As parcelas pagas na constância do casamento com esforço comum devem ser partilhadas proporcionalmente entre os cônjuges. (TJMG - Apelação Cível: 50018730220228130693, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 14/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/11/2024)

No entanto, se o Apelante não comprovou sequer a existência do financiamento ou o
quantum
das parcelas quitadas no período relevante (
in casu
, 17/07/2020 a 05/2021), a presunção de esforço comum cede lugar à ausência de substrato probatório, impedindo o reconhecimento do direito à meação pleiteada, razão pela qual o acerto da sentença neste ponto se impõe.

Em seguida, o Apelante busca a majoração da partilha dos saldos bancários, especificamente quanto ao saldo do Banco do Brasil em nome da Apelada.

Neste ponto, a sentença determinou a partilha de R$ 20.666,81 (vinte mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), referente ao saldo existente em maio de 2020, indenizando o Apelante em R$ 10.333,40 (dez mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos).

O Apelante defende que o saldo correto seria de R$ 71.901,65 (setenta e um mil, novecentos e um reais e sessenta e cinco centavos).

Ocorre que o casamento se deu em 17/07/2020, e a separação fática em maio de 2021. As próprias contrarrazões da Apelada (ID 13864391) demonstram que tal valor se refere a uma data posterior à separação de fato (dezembro de 2022), período no qual a comunhão patrimonial já havia cessado.

Conforme entendimento pacífico nesta Corte, o término dos efeitos patrimoniais do casamento se dá na separação de fato, aplicando-se o regime de bens até aquele momento. Inexistindo prova nos autos de que o expressivo valor de R$ 71.901,65 (setenta e um mil, novecentos e um reais e sessenta e cinco centavos) foi adquirido ou existia no acervo comum em maio de 2021, o pleito de majoração se revela infundado.

Ainda sobre este ponto, a Apelante Mayara Fiorot Lodi defende a exclusão do saldo bancário de R$ 20.666,81 (vinte mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), partilhado pela sentença, sob duas alegações principais:
(i)
que a sentença seria
ultra petita
, pois o Apelado não pediu a partilha dos saldos em conta na inicial, e
(ii)
que os valores foram utilizados integralmente para sustento da família após a separação.

Em relação ao caráter
ultra petita
, a sentença justificou a inclusão da partilha dos saldos bancários no acervo partilhável pelo fato de ambas as partes terem reiterado, em momento posterior à inicial e à contestação, o interesse na expedição de ofícios às instituições financeiras para apuração de saldo, sendo observado o contraditório.

Em ações de família que envolvem a dissolução da sociedade conjugal e a liquidação do acervo patrimonial, a delimitação do pedido pode se flexibilizar durante a instrução, desde que dada a oportunidade de manifestação e defesa às partes, o que ocorreu no caso concreto.

A partilha de ativos descobertos durante a instrução probatória, especialmente em um contexto de quebra de sigilo bancário requerida por ambas as partes, tem sido admitida para garantir a efetiva divisão do patrimônio comum, sob pena de tornar inócua a fase instrutória e exigir a abertura de uma nova demanda judicial (ação de sobrepartilha), o que contraria os princípios da celeridade e da economia processual.

Ademais, o Apelado, em suas alegações finais, fez o pedido de partilha do saldo. Não houve, portanto, uma condenação totalmente
ex officio
ou sem lastro mínimo no pleito das partes.

Quanto à alegação de que os valores foram consumidos na manutenção familiar após a separação, a presunção legal do esforço comum impõe a partilha do saldo existente no momento da separação de fato (maio/2021), conforme apurado pelos ofícios.

Se os valores foram consumidos posteriormente pela Apelada, isso não afasta o direito à meação do Apelado sobre o acervo existente quando o regime de bens se extinguiu, devendo ser mantida a partilha do
quantum
determinado.
Nestes termos, entendo que deve ser integralmente mantida a partilha determinada pelo Juízo de origem quanto a este ponto.

Ainda sobre as contas bancárias, o Apelante pleiteia a inclusão do saldo do Banco Banestes, no valor de R$ 4.805,02 (quatro mil, oitocentos e cinco reais e dois centavos), sob a alegação de que a sentença teria sido omissa.

De acordo com o regime de comunhão parcial (art. 1.659, VI, do Código Civil), os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge são excluídos da comunhão.

Os valores depositados em conta-salário, se não convertidos em patrimônio durável ou saldo remanescente na data da separação, presumem-se utilizados no custeio das despesas ordinárias do indivíduo e da família, não integrando o acervo partilhável.

A Apelada, em suas contrarrazões, indicou que o extrato consolidado de maio de 2021 demonstrava saldo zero, e que o valor de R$ 4.805,02 (quatro mil, oitocentos e cinco reais e dois centavos) representava o salário percebido e consumido ao longo do mês.

Assim, não havendo saldo remanescente na data da separação fática, e tratando-se, em tese, de proventos do trabalho, a ausência de partilha deste valor não representa omissão passível de correção, mas sim o reconhecimento da incomunicabilidade do ativo não investido, razão pela qual desprovejo o Apelo também neste particular.

No que tange à partilha da empresa Lodi Mediclin Ltda (CNPJ 27.375.801/0001-98), o Apelante postula a meação dos lucros ou frutos auferidos pela Apelada, sócia da referida pessoa jurídica, no período matrimonial, tomando por base o faturamento total informado pela Receita Federal de R$ 264.445,89 (duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

É incontroverso nos autos, conforme documento de ID 18002638, que a empresa foi constituída em 23/03/2017, ou seja, anteriormente ao casamento, o que afasta a partilha das quotas sociais em si, por se tratar de bem particular da Apelada.

A discussão se restringe, portanto, à incidência da comunhão sobre os frutos civis do bem particular, nos termos do artigo 1.660, inciso V, do Código Civil:

Art. 1.660. Entram na comunhão:

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

Contudo, conforme corretamente ponderado pela sentença, o Apelante não demonstrou que o montante de R$ 264.445,89 (duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) se refere a lucros líquidos distribuídos e acumulados no período da comunhão ou, ainda, que tal receita não se confunde com os proventos do trabalho pessoal da Apelada como médica, que, por força do art. 1.659, VI, do Código Civil, são incomunicáveis.

A mera menção ao faturamento total é insuficiente para delimitar o proveito econômico partilhável, que exige a apuração da distribuição de lucros por meio de balanço especial, ou a demonstração de que o capital investido na empresa durante o casamento gerou acréscimo patrimonial não proveniente da atividade profissional da Apelada.

Em vista da fragilidade probatória quanto à natureza e ao valor líquido partilhável, tal como ocorreu com a partilha da empresa Vistoria Veicular LTDA, mantenho o entendimento da sentença que julgou improcedente o pedido de partilha neste ponto.

II –
Dos alimentos em favor do filho menor

O Apelante busca a redução dos alimentos fixados em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos para 20% (vinte por cento), argumentando que a r. sentença não observou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, especialmente em razão da alegada capacidade financeira superior da genitora.

Conforme estabelecido pelo Código Civil (art. 1.694, § 1º), a fixação dos alimentos deve atender, simultaneamente, à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante, em observância à proporcionalidade do encargo entre os genitores.

Em se tratando de filho menor de idade – atualmente com 4 (quatro) anos, cujas necessidades são presumidas – e que usufrui de um padrão de vida compatível com a condição social dos pais, ambos profissionais de nível superior (Perito e Médica), o percentual fixado pelo Juízo de origem revela-se adequado e razoável.

Restou comprovado nos autos que o Apelante é servidor público estável, com rendimentos líquidos médios superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de rendimentos eventuais pelo DETRAN/ES e possibilidade de realizar investimentos.

Ademais, a despeito da renda da genitora, é dever de ambos os pais prover o sustento da prole na proporção de seus recursos.

A alegação do Apelante de que o percentual de 30% (trinta por cento) é excessivo e que a genitora possui renda superior não o exime da obrigação de prover um
quantum
que garanta ao filho um desenvolvimento sadio e um nível de vida correspondente ao padrão social do núcleo familiar.

Assim, entendo que o percentual de 30% (trinta por cento) sobre rendimentos líquidos de um funcionário público — que goza de estabilidade e reajustes automáticos sobre a base de cálculo — atende perfeitamente ao fim social da obrigação e à jurisprudência consolidada desta Corte.
Destarte, resta inviável a pretendida redução do encargo alimentar fixado em sentença, razão pela qual desprovejo a apelação principal em todos os seus termos.

III –
Do termo inicial dos alimentos definitivos

O Segundo Apelante, representado por sua genitora, requer que a sentença supra a omissão quanto ao termo inicial dos alimentos fixados em definitivo, determinando sua retroatividade à data da citação (28/09/2021), conforme previsto no art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68, com a consequente cobrança da diferença entre os alimentos provisórios (R$ 900,00 ou 18% dos rendimentos) e os definitivos (30% dos rendimentos líquidos) desde aquela data.

Assiste razão ao Apelante, neste ponto.

A jurisprudência pátria e a legislação especial de alimentos são inequívocas ao estabelecer que a sentença que arbitra, majora, reduz ou exonera os alimentos retroagirá à data da citação.

O art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68 é cristalino ao dispor que: “
Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação
”.

Tal dispositivo visa assegurar o sustento do alimentando desde o momento em que a pretensão foi formulada em Juízo, impedindo que a morosidade do processo gere prejuízo ao credor, cuja necessidade é presumida.

Embora a r. sentença tenha majorado o percentual alimentar de 18% (fixado provisoriamente) para 30% (fixado em definitivo), a omissão quanto ao termo inicial deve ser suprida, determinando-se que a diferença entre o valor provisório pago e o valor definitivo fixado seja objeto de cobrança, retroativamente, à data da citação do Apelado (28/09/2021).

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO- REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO - RETROATIVADADE DOS EFEITOS À DATA DA CITAÇÃO - ADEQUAÇÃO DOS DÉBITOS. -
Ressalvados os alimentos já pagos pelo devedor (princípio da irrepetibilidade), a decisão/sentença de revisão de alimentos retroage à data da citação (efeito ex tunc), por expressa previsão legal (art. 13, § 2º, da Lei nº. 5 .4478/1968), bem como por razões de equidade e razoabilidade, pelo que deve ser determinado a apresentação de nova planilha com adequação dos valores devidos.
(TJMG - Agravo de Instrumento: 3370071-60.2023.8.13.0000 1.0000.23.337006-3/001, Relator: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 06/06/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS. DIFERENÇA DE VALORES. RETROATIVIDADE À DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os alimentos definitivos, ao majorar os provisórios, retroagem à data da citação, nos termos do artigo 13, § 2º, da Lei de Alimentos e da Súmula 621 do STJ; (ii) analisar o pleito de condenação por litigância de má-fé formulado pela agravada em face do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos definitivos, quando majoram, reduzem ou exoneram os provisórios, retroagem à data da citação, conforme dispõe o artigo 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos) e a Súmula 621 do STJ, vedadas a compensação e a repetibilidade.
4. O agravante incorre em equívoco ao pretender que a retroatividade dos alimentos definitivos tenha como marco a “citação da sentença”, confundindo os institutos da citação e da intimação. A citação ocorre no início da relação processual, enquanto a intimação visa à ciência dos atos processuais subsequentes.
5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Col. Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que as diferenças entre alimentos provisórios e definitivos são devidas desde a citação
. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento: 40445174820248130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Magno Mendes do Valle (JD 2G), Data de Julgamento: 08/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 14/02/2025)

Desta forma, acolho o pleito recursal neste particular.

IV –
Da exclusão dos bens móveis

A Apelante pugna pela exclusão da partilha dos bens móveis, sob o argumento de que a sentença teria se contradito ao partilhar bens que, de acordo com o próprio
decisum
, seriam anteriores ao casamento.

Sobre este ponto, verifica-se que o Juízo
a quo
afastou a partilha da maior parte dos bens móveis pleiteados pelo Apelado por falta de provas ou por serem pretéritos ao casamento.

Todavia, restringiu a partilha a três bens cuja aquisição no curso do casamento e cuja existência eram incontroversas por terem sido reconhecidas pela própria Apelada em sua contestação: o ar-condicionado, o purificador de água e a geladeira, os quais, juntos, totalizam o montante de R$ 6.341,38 (seis mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos).

Sendo a aquisição na constância do casamento reconhecida pela Apelada em seu memorial de defesa, e tratando-se de bens que guarneciam o lar, a partilha da meação (R$ 3.170,69) é medida impositiva, por se caracterizar como aquisição realizada por esforço comum sob o regime da comunhão parcial de bens.

O argumento de enriquecimento sem causa ou de aquisição anterior esvazia-se diante do reconhecimento da própria parte devedora.

Nestes termos, nego provimento a este pedido.

V –
Da partilha da dívida referente à multa contratual

A Apelante insiste na partilha da dívida/prejuízo resultante da multa contratual de R$ 6.875,00 (seis mil oitocentos e setenta e cinco reais), que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato de decoração do casamento religioso, rescindido após a separação. A Apelante argumenta que tal prejuízo, decorrente da rescisão de um contrato feito em proveito da família na constância do casamento, deve ser dividido.

A sentença afastou o pedido, argumentando que a obrigação foi adimplida no curso da vida comum e que não haveria dívida pendente de adimplemento.

Analisando os documentos de ID 11978213 e ID 13326076, verifica-se que o valor total do contrato de decoração – R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais) – foi quitado na constância do casamento, presumindo-se o esforço comum de ambas as partes. Com a rescisão, foi aplicada multa de cinquenta por cento do valor, ensejando a restituição do valor remanescente de R$ 6.875,00 (seis mil oitocentos e setenta e cinco reais) à contratante, ora Apelante.

O valor da multa representa a perda patrimonial suportada pelo casal, no curso da vida comum, não havendo que se falar em partilha sobre o mesmo, uma vez que já não existia mais dívida no momento da separação de fato do casal.

Mantenho o acerto da sentença que rejeitou o pedido de partilha da dívida neste ponto.

VI –
Conclusão

Face o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos e:
(i)
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Vinicius Coradini Pasolini; e
(ii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Mayara Fiorot Lodi e A. L. P., apenas para estabelecer que o termo inicial da obrigação alimentar definitiva, fixada em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, retroaja à data da citação (28/09/2021), devendo a diferença entre os alimentos provisórios e os definitivos ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de Apelação Cível interposta por Vinicius Coradini Pasolini e de Apelação Adesiva interposta por Mayara Fiorot Lodi e pelo menor A. L. P. em face da r. sentença (ID 13864358), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que, nos autos da “Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda, Alimentos e Visitas”, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, em síntese, decretar o divórcio do casal, fixar a guarda compartilhada com domicílio materno, regulamentar as visitas paternas, estabelecer alimentos em favor do filho menor no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, farmacêuticas, odontológicas, hospitalares e educacionais, bem como determinar a partilha de determinados bens móveis, saldos bancários e alianças, indeferindo, de outro lado, a partilha das parcelas de financiamento de imóvel, de empresa de vistoria veicular, de faturamento da empresa Lodi Mediclin Ltda. e da multa contratual de decoração.

Em apertada síntese, o Apelante Vinicius Coradini Pasolini, em suas razões recursais (ID 10122392), sustenta, em suma: a) a necessidade de inclusão na partilha do montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) das 10 (dez) parcelas do financiamento de imóvel adquirido pela Apelada antes do casamento, mas quitadas, em parte, na constância da união; b) a majoração dos valores partilhados a título de saldos bancários, com retificação do saldo do Banco do Brasil e inclusão do saldo existente no Banco Banestes; c) a partilha dos frutos ou lucros auferidos pela Apelada em razão de sua participação societária na empresa Lodi Mediclin Ltda.; d) a redução dos alimentos fixados em favor do filho menor, de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos líquidos, sob o argumento de desproporcionalidade e de superior capacidade econômica da genitora. A seu turno, Mayara Fiorot Lodi e o menor A. L. P., em Apelação Adesiva (ID 13864393), pugnam, em síntese: a) pela fixação expressa do termo inicial da obrigação alimentar definitiva na data da citação (28/09/2021), com pagamento da diferença entre os alimentos provisórios e os definitivos; b) pela exclusão da partilha dos bens móveis e do saldo bancário da Apelante, sob alegação de decisão ultra petita e de utilização dos valores em benefício da família; c) pela partilha da multa contratual de R$ 6.875,00 (seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais) decorrente da rescisão do contrato de decoração do casamento religioso.

Após pedido de vista, realizei uma análise detida dos autos, reexaminando o conjunto fático-probatório e as teses jurídicas deduzidas, e, considerando a disciplina do regime de comunhão parcial de bens, as regras de distribuição do ônus da prova, bem como os critérios legais e jurisprudenciais que orientam a fixação e a retroatividade dos alimentos em favor de filho menor, concluo que a solução adotada pelo eminente Relator mostra-se harmônica com o quadro probatório delineado, com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada, notadamente ao manter, em sua essência, a partilha e os alimentos fixados em primeiro grau, apenas suprindo a omissão quanto ao termo inicial da obrigação alimentar definitiva, para fazê-la retroagir à data da citação, em prestígio ao melhor interesse da criança e à efetividade da tutela alimentar.

Dessa forma, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, reconhecendo a adequação da solução adotada à luz dos preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis

É como voto.